Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-75.2013.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002305-75.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUSCELIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 934.458.221-15 (RECORRIDO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recursos de Apelação:

0002305-75.2013.8.11.0015

Origem:

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JUSCELIA ROSA DOS SANTOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DIFERENÇAS DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO E FGTS E MULTA DE 40% - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO FGTS E DIFERENÇAS DE SALÁRIO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E RECONHECIMENTO DAS DEMAIS VERBAS PELA PROMOVENTE – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO SOMENTE AO SALÁRIO E RECOLHIMENTO DO FGTS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, respeitado o prazo prescricional.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública, não fazendo jus a outras verbas rescisórias em razão da nulidade do contrato.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento de valores relativos a diferenças salariais e ao pagamento dos depósitos de FGTS não recolhidos, a ser apurado em liquidação judicial, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS entabulados entre as partes, por não vislumbrar a situação autorizadora de excepcional interesse público, disposta no Art. 37, IX da Constituição Federal, fato que não retira a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida, conforme alhures fundamentado. Inobstante, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos valores correspondentes (I) a importância de R$ 2.844,00 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais) relativo às diferenças na remuneração em relação ao contrato vigente de 06.02.2012 a 27.04.2012; (II) FGTS de todo período laborado; (II) verbas a serem apuradas em liquidação; (III) correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei Federal nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº. 11.960/2009; respeitando-se em todo caso, a prescrição qüinqüenal. DECLARO, pois, EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; no entanto, em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixo em 5% sobre o valor da CONDENAÇÃO, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC e orientação do STF (RE 561437 SP).

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustentou que a parte promovente foi contratada temporariamente para o exercício de função em caráter temporário, não se tratando de relação empregatícia submetida ao regime celetista. Alegou que, se tratando de vínculo jurídico administrativo, afasta-se a aplicação das normas da CLT.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, excluir a condenação ao pagamento do FGTS.

A parte promovente, ora Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões ao recurso.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões de recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para impor condenação ao pagamento das férias acrescidas de 1/3, 13º salário e multa de 40% sobre os depósitos fundiários.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas nos períodos de 16.02.2001 a 23.12.2011, 06.02.2012 a 27.04.2012 e 28.04.2012 a 21.12.2012, abatidos meses já prescritos e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS, férias, 13º salário e multa de 40% sobre os depósitos fundiários.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a nulidade dos contratos e condenar a parte promovida o pagamento de diferenças salariais e impor o recolhimento dos depósitos de FGTS.

Ambas as pares se insurgem: a parte promovente visando o recebimento de valores relativos a férias, 13º salário e multa de 40% do FGTS; a parte promovida visando a improcedência da pretensão sustentando a validade dos contratos temporários.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatas, consoante passo a demonstrar.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num longo período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, conforme trecho que cito:

Nessa esteira, muito embora a justificativa para as contratações tenham fundamento na substituição temporária de professores, verifica-se que os contratos administrativos temporários firmados entre as partes objetivaram a prestação de serviço por um longo lapso temporal.

[...]

Inquestionável, in casu, a nulidade do contrato de trabalho firmado com a administração pública indireta estadual, porquanto não restaram satisfeitos quaisquer dos pressupostos para a contratação de servidor sem a realização do certame, na medida em que a contratação por tempo determinado não foi perpetrada com o fito de atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, restando maculados os princípios constitucionais da ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos, isonomia, impessoalidade, entre outros.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, de 2001 a 2012, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos

Por outro lado,
a partir da nulidade do contrato temporário
, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, tendo bem decidido o magistrado de piso quanto a esta questão. Ocorre que a parte promovente insiste, em recurso, que faz jus ao recebimento de férias, 13º e multa de 40%, entretanto razão não lhe assiste porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto a administração pública.

Logo, não há falar em pagamento de demais verbas salariais. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). (grifo nosso).

Destaque-se que a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que, normalmente, lhe seriam próprios e inerentes. Nessa perspectiva, evidente que a parte promovente não tem direito ao recebimento do terço constitucional, férias e a alegada multa ou qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas tão somente ao depósito de FGTS.

Cito escólios de jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

RECURSO DE EMBARGOS. CONTRATO NULO. EFEITOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DO FGTS. Declarada a nulidade do contrato de trabalho, os efeitos daí advindos
não possibilitam o pagamento de parcelas decorrentes do contrato havido, a não ser aquelas referentes à contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor hora do salário mínimo, e dos valores relativos aos depósitos do FGTS
, sendo indevida a anotação na CTPS, conforme já pacificado nesta C. Corte. Súmula nº 363 do C. TST. Recurso de embargos parcialmente conhecido e provido. (Proc. n. TST-E-ED-RR-792.593/2001.8, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, publ. em 04/5/2007).

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, postos que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020